Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-26.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPTU. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para declarar a inexistência de relação tributária entre a autora e o ente público, no tocante ao imóvel situado no Quadra 04, Bloco B, apartamento 808, do Setor Hoteleiro Norte – SH/Norte, Brasília-DF e respectiva vaga de garagem sob n. 145, devendo o Distrito Federal excluir o nome dos autores de cadastros restritivos, promover o cancelamento dos protestos, e pagar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) responsabilidade do ente público pelos danos morais reclamados pelos autores/recorridos; (ii) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os nomes dos autores/recorridos foram inscritos na dívida ativa, gerando a CDA no 50228067421 (ID 75500821 e 75500822), a qual foi protestada, oriunda de dívida de IPTU vinculada ao imóvel localizado no SH/N, Quadra 4, Bloco B, apto 808 e correspondente vaga na garagem (ID 75500818 e 75500824), do exercício de 2022.
4. A Administração Tributária reconheceu o erro e retificou a CDA para o nome da atual proprietária do imóvel, bem como cancelou o protesto, porquanto demonstrada a venda do imóvel em 29/10/2021 (ID 75500823), devidamente averbada na matrícula do apartamento e da vaga de garagem (ID 75500825 e 75500826). Ademais, os autores comprovaram que a ficha de cadastro imobiliário do imóvel e da garagem foi atualizada com o nome da atual proprietária (ID 75500818 e 75500824).
5. É assente o entendimento de que a indevida inscrição em dívida ativa e o protesto indevido geram dano moral “in re ipsa” e a posterior retificação do erro pela Administração Pública não afasta o direito dos autores à reparação.
6. Consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelos autores, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, satisfatório para assegurar a reparação pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor dos danos morais para R$3.000,00 (três mil reais) para cada litisconsorte, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
8. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.